Tribunal: STF
Processo: RE 103168
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
CABIMENTO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 325, INCISO VII, DO
R.I.-S.T.F.
A QUESTÃO RELATIVA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO SE INCLUI NA
EXPRESSAO "CABIMENTO DE RECURSO", MENCIONADA, ENTRE OUTRAS HIPÓTESES
SOBRE A FORMA E O LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS, NO VETO ESTABELECIDO
NO ART-325, VII, DO R.I.-S.T.F.
O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CONTA-SE DA INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA AO ADVOGADO DA PARTE, QUER ELA SE REALIZE PELO ESCRIVAO,
PELO OFICIAL DE JUSTIÇA OU MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. A
JUNTADA DO MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO CONSTITUI FORMALIDADE DA
CITAÇÃO E NÃO DA INTIMAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.